Tribunal: TJMT
Processo: 1006115-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1006115-08.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MATHEUS HEBERTT PAULA SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MATHEUS HEBERTT PAULA SOUZA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 80434975):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA – ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – LIMITES NÃO ULTRAPASSADOS – JUIZ QUE ELENCOU OS MOTIVOS QUE FORMARAM O SEU CONVENCIMENTO – AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA OU DE CERTEZA – EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADO – LEITURA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA NÃO PERMITIDA EM PLENÁRIO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“Não há falar em excesso de linguagem se o juiz da causa, ao motivar sua decisão com as razões de convencimento sobre a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria, conforme o comando normativo disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronuncia o réu.” (TJMT, N.U 0003753-54.2015.8.11.0002)
No julgamento popular, não é lícita a leitura ou referência à decisão de pronúncia (CPP, art. 478, I), a elidir qualquer possibilidade de influência aos membros do Conselho de Sentença.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, pugnando pela anulação da sentença de pronúncia, sob o argumento de que houve excesso de linguagem (Id. 101107591).
Recurso tempestivo (Id. 101212974).
Contrarrazões (Id. 101814987).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente sustenta a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, ao argumento de que o magistrado teria manifestado juízo de certeza.
No acórdão impugnado restou consignado que:
Na situação, ao contrário do sustentado pela Defesa, o magistrado singular apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como as circunstâncias qualificadoras, consignando, assim, a plausibilidade da tese acusatória para fins da pronúncia.
Não houve exame aprofundado das provas colhidas, mas apenas menção aos indícios de autoria presentes e aos elementos de provas em que se basearam.
Nesse quadro, não se identifica excesso de linguagem na pronúncia, uma vez que não há qualquer opinião pessoal ou conclusão sobre a responsabilidade penal do recorrente.
Para o caso, também adoto o substancioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça [Procurador José de Medeiros] como razões de decidir, em razão do exaurimento da matéria, in verbis:
“No presente caso, verifica-se que não foi emitido qualquer juízo de valor que possa ser avaliado como pré-julgamento. O i. Magistrado singular apenas posicionou-se em relação às provas até o momento apresentadas, examinando-as superficial e tecnicamente, limitando-se a apontar os fundamentos de sua convicção, pautados na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, capazes de autorizar a pronúncia do recorrente pelo crime de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Também sustentou a impossibilidade de se excluir as qualificadoras descritas na exordial acusatória, ao menos nessa fase processual e diante do conjunto probatório até então produzido nos autos.
Ao contrário do alegado pela Defesa, é possível constatar que o Magistrado sentenciante expôs as circunstâncias do crime - que, diga-se, foram devidamente descritas na exordial acusatória -, explicitando que estas se confirmaram com as provas técnicas (laudos periciais e depoimentos).
Ademais, o trecho específico negritado nas razões recursais – “Todavia, o réu após ver a vítima tentando acalmar os ânimos das pessoas envolvidas na discussão, e não aceitando, decidiu que ceifaria a vida do mesmo." - não se trata de 'juízo de valor aprofundado e de reprovação', capaz de influenciar os jurados. Tal afirmação foi feita em um contexto específico, qual seja, na ocasião em que o juiz singular aponta a existência de indícios mínimos a amparar a manutenção da qualificadora do motivo fútil, fazendo menção apenas à tese apresentada pelo representante do Ministério Público. Tese esta que, em seu livre convencimento e apoiada nas provas dos autos (devidamente demonstradas na decisão), justifica a permanência da referida qualificadora.
Não há qualquer expressão utilizada que insinue a 'certeza da autoria' delitiva. Muito pelo contrário, a todo instante nota-se a preocupação do juiz singular em frisar que, na verdade, tratam-se de 'indícios de autoria' e, no caso, evidências de que o homicídio foi qualificado pelo motivo fútil, causando perigo comum e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, além de, a todo instante frisar que cabe ao Conselho de Sentença decidir as questões de mérito.
Malgrado a legislação limite a fundamentação da sentença de pronúncia, esta deve obedecer o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena de nulidade.
Assim, não havendo o propalado excesso de linguagem, tampouco demonstrado qualquer prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade da decisão de pronúncia.”
(...)
De toda sorte, no julgamento popular, não é lícita a leitura ou referência à decisão de pronúncia (CPP, art. 478, I), a elidir qualquer possibilidade de influência aos membros do Conselho de Sentença.
Com essas considerações, conheço do recurso, mas o DESPROVEJO, em consonância com o parecer ministerial.
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não há falar em excesso de linguagem na hipótese em que o Juízo de origem utiliza fundamentação satisfatória para pronunciar o acusado, apontando a existência de indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, sem revelar traços que pudessem conduzir à quebra da imparcialidade do Colegiado leigo, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. No caso dos autos, não se verifica o alegado excesso de linguagem, porquanto as instâncias ordinárias se limitaram a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, não se verificando, portanto, a emissão de qualquer juízo de certeza.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1058167/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017) (grifei)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.CONHECIMENTO INVIÁVEL. PRONÚNCIA. PROVAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO ROVIDO.
1. Como é cediço na jurisprudência desta Corte Superior, não se pode conhecer de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada.
2. Pelo teor dos trechos acima, a Corte de origem entendeu pela presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborado pelo laudo pericial e pelos depoimentos de testemunhos prestados em juízo. Acrescentou, ainda, que, comprovada a materialidade delitiva e presentes os indícios suficientes de autoria, tão somente é cabivel pronunciar os indiciados, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença julgar as teses apresentadas, sob pena de usurpação de sua competência. Assim, observa-se que a conclusão da Corte de origem acerca da existência de indícios da autoria e participação delitiva decorreu da análise do conteúdo probatório reunido nos autos, sendo inviável sua alteração em recurso especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Ademais, não há que se falar em inobservância do art. 155 do CPP, pois, conforme assevera o Tribunal de origem, consta às fls. 277, o depoimento prestado judicialmente por Ângela Maria da Cruz Silva, também ouvida em sede de inquérito policial, às fls.12. eis os termos (...) (e-STJ fl. 451). E acrescentou que a testemunha Edvaldo Alves Santiago, disse em juízo o seguinte (...) (e-STJ fl. 453). Portanto, equivoca-se a defesa quando alega que a decisão de pronúncia foi baseada somente em elementos informativos da fase inquisitorial, tendo sido observado, no caso, o contraditório e a ampla defesa.
4. Com relação à presença das qualificadoras do motivo torpe - em função dos relatos de que o crime teria sido praticado com o intuito de vingança, tendo em vista que há notícias que a vítima havia roubado uma televisão de um dos réus, e impossibilidade de defesa da vítima - tendo em vista que os tiros foram nas costas e na cabeça, não há que se falar em excesso de linguagem pelo Tribunal de origem. Não se observa adjetivação excessiva ou exagero na apreciação das qualificadoras, tendo o acórdão se limitado a expor os elementos factuais que dão suporte ao provimento judicial aqui impugnado. Não se verifica exagero ou propensão ao acolhimento da tese acusatória que justifique a cassação do acórdão, que não padece de desequilíbrio nem traz manifestações de subjetividade excessiva, caracterizadoras do excesso de linguagem.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 1710127/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020) (grifei)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça